Tribunal: TJMT
Processo: 1020023-53.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020023-53.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE PEREIRA VASCO - CPF: 748.729.151-00 (APELANTE), PEDRO APARECIDO SEBALHOS - CPF: 027.912.531-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR ADAMS - CPF: 037.362.721-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DEFINIÇÃO DO DESTINATÁRIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Alexandre Pereira Vasco contra sentença da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pelo crime do artigo 306, §1o, inciso I, c/c artigo 298, inciso III, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 6 meses de detenção, suspensão da habilitação por 2 meses e pagamento de 10 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de R$ 1.412,00 em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg). O apelante requer que a destinação do valor seja definida pelo Juízo da Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o Juízo sentenciante pode fixar o destinatário da prestação pecuniária na sentença condenatória ou se tal atribuição compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 66, inciso V, alínea "a", da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece que cabe ao Juízo da Execução Penal determinar e fiscalizar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

4.

A jurisprudência dominante reconhece que, embora o Juízo sentenciante possa indicar o destinatário da prestação pecuniária, o Juízo da Execução Penal mantém competência para eventual reavaliação e adequação às condições do condenado.

5.

A destinação do valor ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg) atende ao interesse público e à finalidade da pena alternativa, conforme artigo 45, §1o, do Código Penal.

6.

Não há prejuízo ao condenado, pois eventual modificação do destinatário pode ser requerida no Juízo da Execução Penal.

7.

A fixação prévia do destinatário pelo Juízo sentenciante contribui para a razoável duração do processo, em conformidade com o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Juízo sentenciante pode fixar o destinatário da prestação pecuniária na sentença condenatória, desde que de forma fundamentada e sem prejuízo ao condenado.

2.

O Juízo da Execução Penal mantém competência para reavaliar e alterar a destinação da pena pecuniária, se necessário, conforme as condições pessoais do apenado e a legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CP, art. 45, §1o; LEP, art. 66, V, "a".

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
ALEXANDRE PEREIRA VASCO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n.
1020023-53.2022.8.11.0015
, condenando-o, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, inciso I, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei 9.503/97, à pena de 6 (seis) meses de detenção, suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

A pena privativa de liberdade foi
substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em Prestação pecuniária, no valor equivalente a R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg).

O apelante, nas razões constantes no ID 257552177, postula que seja excluída a determinação de que a prestação pecuniária seja paga em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg), ou seja, que a forma de cumprimento da pena seja determinada pelo Juízo das Execuções Penais (sic).

Nas contrarrazões que estão no ID 257552181, o Ministério Público pleiteou o desprovimento do presente recurso, com a manutenção do
decisum
recorrido.

E, na instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, através de seu representante
Dr. Roberto Aparecido Turin
, no parecer que se vê no ID 260413685, opina pelo provimento do recurso defensivo conforme
ementa
assim sintetizada:

Sumário:
Recurso de Apelação – Crime do artigo 306, caput do CTB – A defesa requer seja excluída a determinação de que a prestação pecuniária seja paga em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg), ou seja, que a forma de cumprimento da pena seja determinada pelo Juízo das Execuções Penais – Procedência - É cabível, no juízo da execução, a alteração da pena restritiva de direitos, de acordo com a especificidades de casa caso, a fim de ajustar a forma de cumprimento da pena às condições pessoais do apenado - Pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso interposto é
tempestivo
, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

O apelante foi condenado pelo crime previsto no artigo
306, §1o, inciso I, c/c artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97)
, sendo-lhe imposta pena privativa de liberdade de
6 (seis) meses de detenção
, além da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses
e o
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

A pena privativa de liberdade foi
substituída por pena restritiva de direitos
, consistente na
prestação pecuniária no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais)
, a ser destinada ao
Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg)
, conforme expressamente fixado na sentença.

O recorrente sustenta que a
escolha do destinatário da prestação pecuniária deveria ser atribuída ao Juízo das Execuções Penais
, nos termos da Lei de Execução Penal (
LEP
).

Pois bem.

O apelante se insurge tão somente quanto ao destinatário da pena pecuniária, nada pugnou a respeito da condenação em si.

A questão central do recurso refere-se à possibilidade de o magistrado sentenciante determinar, já na sentença condenatória, indicar o destinatário do valor a ser pago a título de pecuniária imposta ao réu, ou se tal atribuição competiria exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.

O artigo
147 da LEP
estabelece que a execução da pena restritiva de direitos será promovida pelo Juízo da Execução Penal, podendo este solicitar a colaboração de entidades públicas ou privadas para viabilizar a fiscalização e cumprimento da pena.

Além disso, o artigo
66, inciso V, alínea "a" da LEP
, dispõe que cabe ao Juiz da Execução Penal a competência para:

“V - determinar:

a) a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos e fiscalizar a sua execução.”

Tais dispositivos deixam claro que o Juízo da Execução Penal possui competência para determinar e fiscalizar a
forma de cumprimento das penas restritivas de direitos
, incluindo eventual alteração do destinatário da prestação pecuniária.

No entanto, a legislação
não impede
que o juiz sentenciante, ao
fundamentar sua decisão
, já indique o destinatário do pagamento, especialmente quando tal escolha decorre de critérios objetivos e em consonância com a finalidade da pena restritiva de direitos.

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que
a fixação do destinatário da prestação pecuniária na sentença condenatória não afronta a Lei de Execução Penal
, desde que
não haja prejuízo ao condenado
, podendo, inclusive, o Juízo da Execução Penal reavaliar a destinação do valor caso haja necessidade.

Nesse sentido:

“...Recurso provido para permitir que o Juízo das Execuções Penais avalie a adequação do valor e do destinatário da prestação pecuniária. Tese de julgamento: “1. A definição do valor e do beneficiário da prestação pecuniária deve considerar a realidade econômica do condenado e pode ser revista pelo Juízo da Execução Penal. 2. A vinculação prévia do pagamento a um beneficiário específico pode dificultar a adaptação da sanção às condições do apenado. 3. A revisão do valor da prestação pecuniária deve ser analisada na fase de execução, caso haja comprovação da impossibilidade de cumprimento da pena nos moldes fixados na sentença.” Portanto,
não há vedação legal para que o magistrado sentenciante fixe, desde logo, o destinatário do pagamento da pena pecuniária
, desde que tal escolha seja fundamentada e não contrarie a legislação aplicável.”

(N.U 1016755-88.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025).

No caso, o valor foi destinado ao
Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg)
, instituição de reconhecida relevância na promoção da segurança pública local.

Essa destinação atende ao interesse público e à própria finalidade da pena alternativa, que visa:

·

Evitar a privação de liberdade do réu
, permitindo-lhe cumprir a pena de forma mais adequada e proporcional ao delito praticado.

·

Contribuir com entidades sociais ou públicas
, promovendo
reparação indireta do dano social causado
pelo crime.

O artigo
45, §1o, do Código Penal
autoriza a destinação da prestação pecuniária a entidades públicas ou privadas com finalidade social, nos seguintes termos:

"A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.”

A escolha do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg) é legítima e está em conformidade com a legislação vigente, pois é entidade que atua diretamente na área afetada pelo crime praticado pelo réu, qual seja, a segurança pública.

No mais, a decisão do Juízo
não acarreta qualquer prejuízo ao réu
, pois:

·

A fixação do destinatário na sentença não o impede de questionar a destinação da pena pecuniária na fase de execução, caso necessário
.

·

A determinação da destinação da pena desde já agiliza o cumprimento da sanção, garantindo a razoável duração do processo, conforme artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal
.

Caso o apelante deseje alterar o destinatário do valor da prestação pecuniária, poderá formular o pedido ao Juízo da Execução Penal, que detém atribuição para reavaliar a questão.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença condenatória em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025